Tribunal: TJDFT
Processo: 0034185-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553 - RS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação de execução fiscal, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e determinou a extinção do feito com fundamento no art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o transcurso do prazo prescricional, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 c/c art. 174 do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80).
4. Segundo as teses firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.340.553/RS, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização de bens dos devedores, o que, na hipótese, ocorreu em 26/8/2016. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência (em 26/8/2017), iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Verifica-se que no período compreendido entre 26/8/2017 e 25/6/2024, transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que o exequente tenha logrado êxito na localização de bens passíveis de penhora. Nesse período, não houve paralisação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, especialmente levando-se em consideração o grande volume de processos em tramitação no Juízo a quo. Inaplicável, portanto, o enunciado da Súmula n. 106 do c. STJ. Consequentemente, estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.